Tribunal: STF
Processo: RE 1279346
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-Doc. 14):
    “APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, pois, se está diante de exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.
    2. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é a adequada quando verificada a grave situação pessoal, social e familiar suportada pela apelante.
    3. Negado provimento ao recurso da Defesa.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 1º, § único, ao art. 5º, inciso XXXIX, ao art. 37, caput, ao art. 58, § 2º, inciso I, e ao art. 65, todos da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius. Em suma, aduz que (a) não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo; e (b) a Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo TJDFT limitou seus efeitos inter pars e ex nunc, não se podendo “produzir efeitos imediatos e diretos no julgamento de outros processos equivalentes ou similares” (e-Doc. 16).
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (e-Doc. 18).
    O apelo extremo foi admitido na origem (e-Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-Doc. 14, fls. 5/6):
    “[...] No que se refere à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, conforme sabido, verifica-se dos registros de tramitação do projeto no endereço eletrônico do Senado (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120274), que a lei foi aprovada e entrou em vigor regularmente, apesar de desde o início já ter sido questionada a sua constitucionalidade.
    Sobre o tema, no final do ano de 2018, este Egrégio Tribunal de Justiça, por seu Conselho Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade ARI 2018.00.2.005802-5, acórdão nº1134967, assim firmou posicionamento.
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) (Grifo nosso.)
    [...]
    Acrescente-se, ainda que, o controle de constitucionalidade no Brasil ocorre tanto de forma concentrada e abstrata, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto de forma difusa e em casos concretos, sendo misto.
    No caso dos autos, o juízo a quo exerceu o controle de constitucionalidade no caso concreto e, com base na decisão incidental acima transcrita, entendeu que a faca foi utilizada para garantir a execução dos atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP), devendo, portanto, ser considerada com qualificadora.
    Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, a faca utilizada para garantir a execução dos atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado foi apreendia e periciada, conforme consta do Laudo de Perícia Criminal – Eficiência para Roubo (ID 1399336), no qual os peritos atestam que a faca é ‘eficiente para a prática de roubo de forma direta e/ou como instrumento acessório’.
    Assim, a manutenção da causa de aumento referente ao uso da faca é medida que se impõe, uma vez que restou comprovada nos autos que sua utilização foi confessada pela menor (ID 13399258), além de suficiente para subjugar as vítimas, tendo a vítima J. P. inclusive se lesionado ao tentar afastá-la de seu corpo (ID 13399356), bem como comprovada a sua eficiência, por meio do Laudo supracitado (ID 1399336).”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente